Tribunal: TJES
Processo: 0023422-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023422-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIA NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CAUSA SUSPENSIVA E À INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento à apelação cível, sob a alegação de omissão quanto à incidência da causa suspensiva da prescrição prevista no art. 4º do Decreto nº 20.910/32, em razão da tramitação de processo administrativo entre 2013 e 2014, e quanto à interrupção da prescrição pelo ajuizamento e citação válida em ação anterior fundada na mesma relação jurídica previdenciária, com pedido de efeitos infringentes para afastar a prescrição decretada ou, subsidiariamente, de prequestionamento explícito dos dispositivos invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 4º do Decreto nº 20.910/32 em razão da tramitação de processo administrativo; e (ii) estabelecer se houve omissão ou premissa equivocada quanto à interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, pela citação válida em ação anterior fundada na mesma relação jurídica de base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não autorizam a revisão do conteúdo decisório sem a presença desses vícios.

A ausência de manifestação individualizada sobre cada fundamento jurídico invocado pela parte não configura, por si só, omissão, porque o dever de fundamentação exige o enfrentamento das questões relevantes para a solução da controvérsia, e não resposta analítica a todos os argumentos deduzidos.

O acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia ao assentar, como premissas centrais, a ciência inequívoca da autarquia em 06/10/2012 acerca do débito e a inexistência de causa interruptiva válida até o ajuizamento da demanda em 2019.

A alegação de suspensão da prescrição com base no art. 4º do Decreto nº 20.910/32 não revela omissão efetiva, mas tentativa de ampliar a discussão travada no julgamento, atribuindo relevo a tese que não foi tratada no acórdão como fundamento autônomo da apelação.

O recurso busca rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de sanar omissão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

O prequestionamento não exige menção expressa ou numérica a dispositivos legais, bastando o pronunciamento suficiente sobre a matéria jurídica devolvida, o que afasta o uso dos embargos apenas para obter referência textual a artigos de lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A fundamentação judicial suficiente dispensa o enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados pela parte. 3. A interrupção da prescrição pela citação válida exige identidade entre objeto e causa de pedir das demandas. 4. O prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento da matéria jurídica, sem necessidade de menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/32, art. 4º; Código Civil, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Proc. 2021/0365418-0, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
c
ontra o
acórdão
de ID

n.17611299
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID
n
. 18533185), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a incidência da causa suspensiva da prescrição prevista no art. 4º do Decreto nº 20.910/32, considerando a tramitação do processo administrativo apuratório nº 65061551 entre os anos de 2013 e 2014;
(II)
houve omissão e premissa equivocada quanto à interrupção da prescrição prevista no art. 202, inciso I, do Código Civil, uma vez que a citação válida em ação anterior (0014695-63.2015.8.08.0024), amparada na mesma relação jurídica previdenciária de base, demonstra a ausência de inércia da autarquia e possui o condão de interromper o prazo prescricional, conforme jurisprudência do STJ.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para serem sanadas as omissões apontadas, com a concessão de efeitos infringentes para afastar a prescrição decretada e determinar o retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos federais invocados.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O embargante sustenta que o acórdão foi silente sobre a incidência do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, afirmando que a tramitação do Dossiê Administrativo nº 65061551 teria suspendido o curso do prazo prescricional.

A alegação, porém, não merece acolhimento.

Isso porque constou do voto, de forma expressa, que o exame do recurso se concentrava na verificação da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, bem como na aptidão, ou não, da ação anteriormente ajuizada para produzir efeito interruptivo.

Além disso, a ausência de manifestação individualizada sobre cada fundamento jurídico invocado pela parte, por si só, não caracteriza omissão. O dever de fundamentação impõe ao julgador o enfrentamento das questões relevantes para a solução da controvérsia, mas não exige resposta analítica e destacada a todos os argumentos deduzidos, sobretudo quando a conclusão adotada já afasta, por fundamento suficiente, a pretensão recursal.

No caso concreto, o reconhecimento da prescrição apoiou-se em duas premissas centrais: a ciência inequívoca da Autarquia, em 06/10/2012, acerca do débito, e a inexistência de causa interruptiva válida até o ajuizamento da demanda, ocorrido em 2019.

Em verdade, o que o embargante busca, nesse ponto, é ampliar o alcance da discussão travada no julgamento, conferindo protagonismo a uma tese que não se apresentou, no acórdão, como fundamento autônomo da apelação, tal como sintetizada no relatório e apreciada no voto.

No tocante à
aplicação do art. 202, inciso I, do Código Civil
, o embargante apenas renova a tese de que a citação válida na ação anterior, ajuizada em 2015, deveria interromper a prescrição por decorrer da mesma relação jurídica de base.

Também nesse aspecto, a insurgência não procede.

O acórdão embargado examinou expressamente essa questão e consignou que a interrupção da prescrição pela citação válida somente se verifica quando as demandas apresentam identidade de objeto e causa de pedir.

A fundamentação foi clara ao distinguir as pretensões deduzidas: a ação ajuizada em 2015 tratava da cobrança de valores pagos após o falecimento do servidor, ao passo que a presente demanda tem por objeto a reposição de valores devidos em vida.

Desse modo, não se constata omissão nem adoção de premissa equivocada. O que se verifica é o inconformismo da Autarquia com a interpretação conferida ao instituto da prescrição, o que revela propósito de rediscutir o mérito da controvérsia por via inadequada.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à revisão do conteúdo decisório quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Verifica-se, portanto, que a embargante não aponta omissão efetiva, mas apenas manifesta inconformismo com a tese jurídica acolhida no julgamento, pretendendo, em verdade, a rediscussão do mérito, providência incompatível com esta via recursal.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por essa razão, é indevida a utilização dos embargos de declaração com o objetivo exclusivo de obter manifestação expressa sobre dispositivos legais, quando a decisão recorrida não apresenta nenhum vício integrativo.

Tendo havido pronunciamento suficiente sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões veiculadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.